Tribunal: TJDFT
Processo: 0728437-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Inversão do ônus da prova. Viabilidade. Notícia de violência praticada por preposto da parte ré. É de seu encargo a prova de precedente provocação da parte autora. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré objetiva à reforma da decisão que defere a inversão do ônus da prova, em seu desfavor, em ação de indenizatória.
2. Fatos relevantes. O e. Juízo a quo deferiu a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a inversão do ônus da prova ao esclarecimento dos fatos (consumidor teria sido vítima de violência praticada por prepostos da parte ré, os quais asseguram que teriam sido precedentemente provocados pela parte autora).
III. Razões de decidir
4. No caso concreto, as alegações do consumidor são verossímeis e constata-se a sua hipossuficiência probatória, razão pela qual se impõe a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII).
5. O agravante, ao atuar como preposto e representante da empresa de estacionamento, integra a cadeia de fornecimento e possui o dever de provar a ausência de veracidade ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro na situação acima narrada.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, § 3o; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.337.742/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.04.2019; TJDFT, acórdão 1759844, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 3/11/2023.